Tribunal: STF
Processo: RE 1286952
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos: 
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR CIVIL. URP/89. AÇÃO DE DECLARAÇÃO (e-STJ Fl.738) Documento recebido eletronicamente da origem DE NULIDADE ABSOLUTA OU INEXISTÊNCIA DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. IMPROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1) O parágrafo único do art. 741 do CPC não se aplica às sentenças transitadas em julgado em data anterior à da sua vigência (Súmula 487 do Superior Tribunal de Justiça, de 1º/08/2012). 2) O parágrafo único do art. 741 do CPC, acrescentado pela MP 2.180- 35/2001, aplica-se às sentenças que tenham transitado em julgado em data posterior a 24/8/2001, não estando sob seu alcance aquelas cuja preclusão máxima tenha ocorrido anteriormente, ainda que eivadas de inconstitucionalidade, caso dos autos. 3) Assim como os honorários irrisórios, os honorários exorbitantes também devem ser afastados. Considerando o excessivo valor da causa, adequada a fixação em 0,5% do valor atribuído à causa, a ser rateado entre os advogados favorecidos, conforme determinado na sentença e nos termos do art. 20, § 4º, do CPC. 4) Pedido de revogação dos efeitos da tutela concedida liminarmente, ou ainda, nova concessão de tutela antecipatória para restabelecer os valores de seus proventos, indeferido, por força do disposto do §2º do art. 273 do CPC, tendo, ademais, por ausente a alegada irreparabilidade, calcada na idade dos demandados” (eDOC 3, p. 119) 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV; E 93, IX, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que não há direito adquirido ao recebimento do reajuste pleiteado e que a existência do trânsito em julgado não deve ser empecilho para a adequação da sentença ao ordenamento jurídico vigente no quanto decidido em sede de controle de constitucionalidade (eDOC 3, p. 238-262).
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie consignou que o parágrafo único do art. 741, do CPC/73, incluído pela MP 2.180/2001, apenas seria aplicável aos processos transitados em julgado em data posterior à sua entrada em vigor. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “A sentença recorrida merece ser mantida, seja pelos seus próprios fundamentos, seja em atenção ao texto constante da recente Súmula 487 do Superior Tribunal de Justiça, de 1º/08/2012, que estabelece: 
    ‘O parágrafo único do art. 741 do CPC não se aplica às sentenças transitadas em julgado em data anterior à da sua vigência’ 
    Destaco ementa de um dos acórdãos que deu origem à indigitada Súmula, de todo aplicável ao presente caso: 
    ‘PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC, ACRESCENTADO PELA MP 2.180-35/2001. INAPLICABILIDADE ÀS SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO ANTES DE SUA VIGÊNCIA. LIMITE DA EFICÁCIA RETROATIVA DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Em regra, as modificações legislativas de natureza processual são imediatamente aplicáveis, inclusive em relação aos processos pendentes. 2. O parágrafo único do art. 741 do CPC, acrescentado pela MP 2.180-35/2001, aplica-se às sentenças que tenham transitado em julgado em data posterior a 24/8/2001, não estando sob seu alcance aquelas cuja preclusão máxima tenha ocorrido anteriormente, ainda que eivadas de inconstitucionalidade. Precedentes. 3. A sentença de mérito, coberta por coisa julgada material, não pode ser descumprida, sob pena de violação da segurança jurídica, ainda que aquele ato judicial se fundamente em legislação posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, tanto na forma concentrada, como na via difusa. Precedente do STF. 4. Embargos de divergência acolhidos para prevalecer a orientação do AgRg nos EAg 868.198/RS, reconhecendo a plena exigibilidade do título executivo judicial,transitado em julgado antes da vigência da MP 2.180-35/2001. (EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1.050.129 - SP (2008/0223541-3, RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI, DJe 07/06/2011)’
    No caso, a ação cujo título executivo está sendo executado (AO nº 89.0002277-6) transitou em julgado em 08/03/1994, sendo que todos os recursos foram improvidos em execução de sentença, tendo o julgamento do REsp nº 572.268, cujo trânsito em julgado deu-se em junho de 2004, encerrado quaisquer dúvidas quanto aos limites da sentença. 
    Assim, é de ser improvido o apelo da UFPR” (eDOC 3, p. 115-116)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Além disso, esta Corte já se pronunciou no sentido de que a controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, se dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”
    Quanto à alegação de que o Tribunal de origem não apreciou todos os pontos impugnados pelo recorrente, esclareço que a fundamentação da decisão, enquanto instrumento democrático de legitimação do ato judicial, tem por finalidade garantir o conhecimento das partes acerca dos motivos para o convencimento do magistrado. Dessa forma, não há omissão e nem necessidade de exame pormenorizado de todas as alegações pela decisão cujos fundamentos são suficientes para demonstrar de maneira clara os motivos pelos quais a pretensão resta não acolhida.
    Nesse ponto, esta Corte reconheceu a repercussão geral da questão constitucional no tema 339, nos seguintes termos:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 3, p. 116), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de fevereiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente